Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-60.2019.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001254-60.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), EDSON DUARTE DO ROZARIO - CPF: 838.643.691-34 (APELADO), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RÉU NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001254-60.2019.8.11.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: EDSON DUARTE DO ROZARIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR RECEBIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – VALIDADE – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA VENCIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – EXISTÊNCIA DE DEMAIS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS – EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO CONHECIDO
.

Constitui-se a mora quando o AR foi recebido pelo próprio devedor.

Remanesce o interesse do autor se apenas a primeira prestação foi paga e existem outras vencidas em aberto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001254-60.2019.8.11.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: EDSON DUARTE DO ROZARIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Busca e Apreensão extinta por ausência de interesse de agir (art. 485, IV, do CPC), com condenação do autor em custas e honorários advocatícios de 15% do valor da causa.

O apelante/autor aduz que a dívida deve ser paga em 48 horas para que não gere o vencimento antecipado. Acrescenta que, depois da entrega da notificação, houve o decurso do prazo estabelecido para quitação de todas as parcelas vencidas.

Alega que, desse modo, a mora estava presente no ajuizamento da demanda e para afastá-la é necessário o pagamento integral do débito, o que não ocorreu, por isso deve ser considerada válida e regular a sua constituição.

Afirma que obedeceu ao princípio da boa-fé objetiva e que o
fumus boni iuris
está caracterizado pela mora do apelado, pela notificação a ele

enviada e pela sua inércia em tentar renegociar o
quantum
devido. Aduz que o
periculum in mora
é evidente uma vez que, passados cinco dias do cumprimento da liminar, dá-se a consolidação da posse do veículo em seu nome.

Ressalta que devem ser excluídas as condenações à multa (art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69) e à devolução do valor do automóvel ao apelado.

Subsidiariamente, argui que não foi intimado para apresentar impugnação à contestação, o que configura cerceamento de defesa.

Já o réu diz que foi revogada a liminar de busca e apreensão e no entanto o autor o transferiu a terceiros, sendo perfeitamente cabível a aplicação de multa (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69).

Somente o réu ofereceu contrarrazões (ID n. 54284004).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001254-60.2019.8.11.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: EDSON DUARTE DO ROZARIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O autor ajuizou a Busca e Apreensão sob o argumento de que as parcelas 27
e seguintes
do contrato não foram adimplidas.

Diz que constituiu o réu em mora mediante envio de AR, que foi recebido pelo próprio devedor (Id n. 54283955).

Discute-se nos autos se quando proposta a Ação (ou antes da citação) ainda havia parcela vencida e não paga.

O Demonstrativo Financeiro do Débito do Financiado mostra o inadimplemento das parcelas 27, 29 e 30 (ID n. 54283956).

Ainda que o réu comprove o pagamento da prestação 27, com vencimento em 13-3-2019, restam as outras duas em aberto. E nas suas contrarrazões admite que a parcela com vencimento em 13-6-2019 não estava paga.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO PELA PERDA DO OBJETO - RECONVENÇÃO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO - IMPOSSIBILIDADE - PARCELA EM ABERTO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS A MAIOR - DEVOLUÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.
O fato de ter o apelante quitado, na data do ajuizamento da ação, a prestação de número 7, que deu origem à presente lide, não resulta na necessidade de nova notificação extrajudicial para comprovar a mora de eventuais parcelas em aberto, sendo suficiente provar a notificação e constituição em mora do devedor, apenas, da primeira parcela vencida.

Considerando que na data do ajuizamento da ação já haviam parcelas vencidas e não pagas, além daquela que deu origem à ação, não há que se falar que o credor demandou por dívida já quitada.
Tendo em vista que a instituição financeira não impugnou a planilha de débito de valores cobrados a maior no período da inadimplência, impõe-se a restituição do mencionado valor, de forma simples.
A apreensão indevida do veículo e sua devolução no dia seguinte não configura danos morais passíveis de indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.029766-1/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 27/05/2020)

AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. A notificação levado a efeito para em
constituição
em
mora
da parte devedora deve guardar similitude com as
parcelas
em
aberto

que embasaram a ação de
busca
e
apreensão
. Havendo divergência entre elas, carece o autor da ação por ausência de notificação válida. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
(Apelação Cível, Nº 70001627322, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laís Rogéria Alves Barbosa, Julgado em: 17-12-2002)

Por conseguinte, a constituição em mora é eficaz nestes autos.

Quanto ao afastamento de eventual cominação de multa e de devolução do veículo, são questões nem sequer mencionadas na sentença. Dessa maneira, os pedidos são despropositados.

Com isso, a Apelação do réu não pode ser conhecida.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade - atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
. (AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
provejo parcialmente o Recurso do autor
para a lide tenha prosseguimento na origem, e
nego conhecimento ao Recurso Adesivo do réu
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020